Tribunal: CARF
Processo: 13986.000870/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13986.000870/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.814 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
AGRICOLA CATARINENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/08/2008
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ENQUADRAMENTO
LEGAL
ADEQUADO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. REJEIÇÃO.
Havendo identificação clara e precisa da infração supostamente cometida, bem
como seu enquadramento legal, não há que se falar em cerceamento de defesa.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
Conforme art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e
provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se
tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo.
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. ART. 136 DO CTN.
A cominação de sanção por descumprimento de obrigação acessória independe
da comprovação de dolo, conforme previsto no art. 136 do CTN.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GFIP. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE.ART. 284,
INC. II, DO DECRETO No 3.048/99
A obrigação de informar os dados correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias na GFIP está prevista no a no art. 225, inc. IV,
do Decreto no 3.048/99 e, em caso descumprimento, a multa imposta é aquela
disposta no inc. II do art. 284 do mesmo decreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de produção de provas e aplicação da
retroatividade benigna e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13986.000870/2008-40
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13986.000870/2008-40

(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por AGRÍCOLA CATARINENSE
LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis – DRJ/FNS – que rejeitou a impugnação para manter a multa (CFL 68), aplicada
por ter apresentado as GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, no período entre 02/2005 e 08/2008 (f. 2 e 20/44).
Em sua peça impugnatória (f. 503/531) suscitou, preliminarmente, a nulidade do
auto de infração, sob o motivo de ausência de enquadramento legal adequado. No mérito,
defende ser indevida a exclusão da condição de produtora rural pessoa jurídica, vez que “(...) o
fato de adquirir produtos rurais de pequenos produtores rurais pessoa física, para fins de seleção
e acondicionamento e posterior venda destes produtos, por si só não descaracteriza a impugnante
como produtora rural”, consubstanciando “(...) apenas de incremento da demanda produtiva” (f.
507). Acrescentou que, para aplicação da penalidade, a autoridade fiscal deveria ter comprovado
a existência de dolo, a intenção e a voluntariedade capaz de gerar prejuízo ou ilicitude. Diz ainda
ter sido o princípio da legalidade violado, porquanto os valores da multa fixados superam os
patamares definidos pelo art. 287 do Decreto n° 3.048/1999, com a redação dada pelo Decreto n°
4.032/2001. Em caráter subsidiário, afirma que em obediência ao princípio da retroatividade
benigna, “a multa a ser aplicada, caso o auto de infração seja mantido, é a prevista no inciso II do
artigo 32-A da Lei n° 8.212/1991, com a redação dada pela MP n° 449/2008” (f.527).
Após apreciar as teses suscitadas, prolatou a DRJ decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/08/2008
GFIP.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração apresentar a GFIP com informações incorretas nos
dados correspondentes aos fatos geradores de contribuições previdenciárias.
GFIP. VALOR DA MULTA.
O valor da multa aplicada em infração lavrada por apresentação de GFIP
com dados não correspondentes a todos fatos geradores estava
expressamente cominada no art. 284, incisos e parágrafos do RPS, não se
aplicando os valores previstos no art. 283 do mesmo.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA.
Ao produtor rural pessoa jurídica que exerce outra atividade econômica
autônoma não se aplica a substituição das contribuições patronais, as
quais devem ser recolhidas com base na folha de pagamento dos
empregados a seu serviço.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13986.000870/2008-40

Período de apuração: 01/07/2004 a 28/02/2006
AUSÊNCIA DE DOLO, CULPA OU PREJUÍZO AO FISCO.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENALIDADE.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
MULTA
EM
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
LEI
NOVA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MP 449/08. ART. 106, CTN. ART.
35 LEI no 8212/91.
São aplicáveis as multas nos lançamentos de ofício, quando benéficas, as
disposições da nova legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/08/2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR.
NULIDADE AFASTADA.
Restando comprovado que a descrição dos fatos e o enquadramento legal
constante do Auto de Infração caracterizaram a infração praticada,
descabida resta a argüição de cerceamento do direito de defesa.
JUNTADA DE PROVAS. LIMITE TEMPORAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, ou que se refira ela a fato ou direito superveniente
ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos
autos. (f. 579/580)
A despeito da negativa de provimento à impugnação, consubstanciou a DRJ
que
no momento do pagamento ou do parcelamento do presente débito,
o valor das multas aplicadas será analisado, pela comparação entre
a soma dos valores das multas aplicadas nos lançamentos por
descumprimento da obrigação principal, conforme o art. 35 da lei
n° 8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de
2009, e de obrigações acessórias, conforme § 5° do art. 32 da Lei
8.212/91, em sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de
2009, e da multa de ofício calculada na forma do art. 35-A da Lei
n° 8.212/91, acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009. apurando-se
então situação mais benéfica ao sujeito passivo”. (f. 590)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 19/04/2010, recurso
voluntário (f. 597/623), declinando as mesmas teses lançadas em sede impugnatória.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após tecer alguns
apontamentos.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13986.000870/2008-40

O recurso voluntário é arrematado com o lacônico protesto de “(...) produção de
prova por ser esta imprescindível para o deslinde do feito, e ser direito constitucional do
recorrente.” (f. 623)
Além de apenas genericamente pedir a produção de provas, certo que nos
ditames do art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de defesa e provas devem ser
apresentadas na impugnação, sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos
incisos do § 4o daquele mesmo dispositivo. Deixo, por esse motivo, de conhecer do pedido.
Falece de interesse recursal no tocante à retroatividade benigna, eis que já
deferida pela instância “a quo”, conforme já relatado. Conheço parcialmente do recurso,
presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DA PRELIMINAR: DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
A recorrente defende a nulidade do auto de infração em razão de ausência de
enquadramento legal adequado. Diz que
no documento nominado FDL — FUNDAMENTOS LEGAIS DO
DÉBITO, para o enquadramento do débito e da infração, foi
consignado um emaranhado de artigos, leis e decretos, destituídos
de qualquer relação lógica com o RELATÓRIO FISCAL DO
AUTO DE INFRAÇÃO, ou seja, aparentemente se trata de um
modelo previamente confeccionado que tenta enquadrar qualquer
autuação a administração fiscal.
Repare-se que a disposição dos fundamentos legais do débito,
(sic) não se relacionam com fatos alegadamente infracionais, o
que impede que a recorrente possa exercer plenamente seu
direito de defesa. (f. 599)
Como já esclarecido pela instância de piso, inexiste o documento denominado
Fundamentos Legais do Débito no auto de infração em comento, eis que próprio do lançamento
da obrigação principal (f. 582/583). No caso, o auto de infração (f. 2) identifica claramente a
infração supostamente cometida pela empresa — apresentou Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, em violação aos
art. 32, inc. IV, §5°, da Lei 8.212/91 e art. 225, inc. IV, §4o do Decreto no 3.048/99 — , bem
como o dispositivo que embasou a aplicação da multa — art. 32, §5°, da Lei 8.212/91 e 284, inc.
II do Decreto no 3.048/99. E, no Relatório Fiscal (f. 20/44) é detalhado como ultimado o cálculo
da multa por competência.
Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos
requisitos incrustados no art. 10 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das
causas de nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma. Rejeito, pois, a preliminar de
nulidade.
II – DO MÉRITO
Parcela substancial das teses ora declinadas estão umbilicalmente atreladas à
(in)subsistência da obrigação principal, nos autos de no 13986.000868/2008-71, apreciados nesta
mesma sessão de julgamento por esta eg. Turma, em acórdão assim ementado:
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13986.000870/2008-40

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/08/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE
RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO. ATIVIDADE
RURAL. PRODUTOR PESSOA JURÍDICA.
Para que a o produtor rural pessoa jurídica usufrua da incidência da
contribuição previdenciária sobre a receita bruta proveniente da
comercialização
da
produção
rural,
em
substituição
às
contribuições incidentes sobre a folha de pagamento, deverá ter
como fim apenas a atividade de produção rural.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ENQUADRAMENTO LEGAL ADEQUADO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. REJEIÇÃO.
Havendo identificação clara e precisa das infrações supostamente
cometidas, bem como o enquadramento legal de cada uma delas,
não há que se falar em cerceamento de defesa.
PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
Conforme art. 16, III, do Decreto no 70.235/72, todas as razões de
defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação, sob pena
de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do
§ 4o daquele mesmo dispositivo.
Feito o registro, passo apreciar as teses que permaneceram incólumes.
II.1 – DA (DES)NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DOLO
Ao sentir da recorrente,
para que a multa ou qualquer penalidade seja aplicada há que haver
dolo, intenção e voluntariedade capaz de gerar prejuízo ou ilicitude.
Isso não ocorreu no caso presente, note-se que a empresa recorrente
sempre informou no prazo e do modo devido os dados necessários para a
apuração e recolhimento das contribuições previdenciárias, fato, aliás,
devidamente salientado pelo fiscal quando da lavratura do AI n°
37.180.791-3 (...) (f. 609; sublinhas deste voto)
Em colisão com a tese suscitada está o art. 136 do Código Tributário Nacional
que é hialino ao dispor que, “[s]alvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.” Por ser prescindível a demonstração de dolo
para cominação de sanção por descumprimento da obrigação acessória sob escrutínio (CFL 68),
mantenho-a.
II.2 – DO EXCESSIVO VALOR COMINADO
A recorrente defende que a fixação da multa deixou de respeitar o princípio da
legalidade, vez que a penalidade pecuniária deveria se basear no art. 287 do Decreto n°
3.048/1999. Afirma ainda ser “(...) absolutamente ilegal a utilização de valores constantes de
Portaria Ministerial, desprovida de capacidade para alterar ou substituir disposição legal
hierarquicamente superior.” (f. 613)
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.814 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13986.000870/2008-40

É o inc. II do art. 284 do Decreto no 3.048/99 prevê expressamente a
penalidade a ser imposta no caso de descumprimento da obrigação imposta no caso de
apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores. Segundo
o retromencionado dispositivo, corresponde à
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social com dados não correspondentes aos fatos geradores,
seja em relação às bases de cálculo, seja em relação às informações que
alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria devido se não
houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em
gozo de isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas
contribuições incidentes sobre os respectivos fatos geradores tenham sido
substituídas por outras; e

Calha mencionar ser o art. 287 do Decreto n° 3.048/1999, inaplicável à espécie,
vez que trata da fixação de multa pelo descumprimento das obrigações contidas nos incs. V e VI
do caput do art. 225, e não do inc. IV, que ora se aprecia. Tendo sido a multa fixada em estrita
observância à legislação de regência, não acolho a alegação.
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de
produção de provas e aplicação da retroatividade benigna e, na parte conhecida, nego-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital